Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE.
1. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, considerando abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
3. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe.
4. A fixação de astreintes se mostra cabível para compelir o demandado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. No entanto, faz-se necessário estabelecer o limite máximo, sob pena ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.